Tribunal: TJES
Processo: 5007112-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007112-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MARIA TEREZA MATTOS DE CASTRO DE ARAGAO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.
Neste passo, diante da notícia de possível descumprimento da referida decisão, no sentido de que as cobranças dos débitos discutidos nos autos ainda perduram, o juiz de origem fixou prazo de 05 (cinco) dias para a agravante comprovar a observância do aludido comando, sob pena de multa sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
2.
Compulsando os autos, verifico que existem provas razoáveis de que as cobranças dos débitos discutidas na presente demanda continuam, em observância à decisão proferida anteriormente à agravada. Isso porque, as provas apontam contatos por aplicativos de mensagens com supostos números pertencentes à agravante, no sentido de efetuar cobrança de dívidas ou oferecer parcelamento com descontos para a respectiva quitação.
3.
Ainda que se cogite, como pretende a agravante, acolher a tese de que tais contatos não foram por ela feitos ou autorizados, os demais elementos apontam a manutenção de condutas tendem à cobrança do indigitado débito, sobretudo diante da manutenção da agravada em registro de devedores.
4.
Além disso, oportuno ressaltar que o juiz de origem concedeu prazo razoável e suficiente, diante da simplicidade da sua efetivação, da disponibilidade dos meios eletrônicos e facilidade de comunicação ao alcance da agravante.
5.
Quanto ao valor da multa à sua natureza, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, além de encontrar limitação no montante R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.
6.
Por derradeiro, não configura enriquecimento sem causa o arbitramento das astreintes, na medida em que a sua incidência apenas ocorrerá na hipótese de não comprovação do cumprimento da ordem judicial, havendo, outrossim, limitação ao respectivo valor.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007112-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A
AGRAVADO: MARIA TEREZA MATTOS DE CASTRO DE ARAGAO

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS PASSOS COSTA SILVA - ES15726-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, em suma, determinou a intimação da agravante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o cumprimento da decisão anterior, no sentido de cessar
a realização de qualquer cobrança, por si ou mediante terceiros, através de qualquer meio, que esteja relacionada ao débito discutido judicialmente
.

Do exame dos motivos adotados pelo juiz de origem, assim como das razões apresentadas pelo agravante, sobretudo diante da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever a conclusão alcançada quando do indeferimento do efeito suspensivo. Explico.

Verifico que a decisão que imputou à agravante obrigação de fazer, com fundamento na sentença da qual se pretende o cumprimento, fora proferida nos seguintes termos:

Compulsando os autos, a requerente acosta ao feito comprovações de cobranças realizadas pela requerida, essas que, mesmo após o comando sentencial exarado, vêm sendo realizadas indevidamente em desfavor da autora (ID 18779304).

A conduta em questão desrespeita a ordem prolatada em sentença, que expressamente afastou a mora da requerente e, ainda, desconstituiu as renegociações subsequentes, inclusive o termo de confissão de dívida, uma vez que firmados em premissas equivocadas.

Assim, o consectário lógico da determinação judicial supra seria justamente a cessação de toda e qualquer cobrança correlata ao contrato objeto dos autos e, por força do art. 139, IV, do CPC, incumbe ao juízo a adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da determinação.

Nesse sentido,
INTIME-SE a requerida para que cesse a realização de qualquer cobrança, por si ou mediante terceiros, através de qualquer meio, que esteja relacionada ao débito discutido judicialmente
.

Neste passo, diante da notícia de possível descumprimento da referida decisão, no sentido de que as cobranças dos débitos discutidos nos autos ainda perduram, o juiz de origem fixou prazo de 05 (cinco) dias para a agravante comprovar a observância do aludido comando, sob pena de multa sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), vejamos:

Lado outro, e
m observância ao não cumprimento de determinação de ID 19630650, intime-se pessoalmente a parte requerida para que, em 5 (cinco) dias, comprove o atendimento ao comando judicial, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Compulsando os autos, verifico que existem provas razoáveis de que as cobranças dos débitos discutidas na presente demanda continuam, em observância à decisão proferida anteriormente à agravada.

Isso porque, as provas apontam contatos por aplicativos de mensagens com supostos números pertencentes à agravante, no sentido de efetuar cobrança de dívidas ou oferecer parcelamento com descontos para a respectiva quitação.

Ainda que se cogite, como pretende a agravante, acolher a tese de que tais contatos não foram por ela feitos ou autorizados, os demais elementos apontam a manutenção de condutas tendem à cobrança do indigitado débito, sobretudo diante da manutenção da agravada em registro de devedores.

Além disso, oportuno ressaltar que o juiz de origem concedeu prazo razoável e suficiente, diante da simplicidade da sua efetivação, da disponibilidade dos meios eletrônicos e facilidade de comunicação ao alcance da agravante.

Quanto ao valor da multa à sua natureza, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, além de encontrar limitação no montante R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

Em relação a estipulação de limite para incidência da multa, contudo, assiste razão ao agravante, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, deve a incidência da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) ser limitada ao montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7. Para além do termo inicial e da estipulação de limite da incidência da multa, não logrou o recorrente trazer argumento apto a infirmar substancialmente as conclusões alcançadas pelo juízo originário. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 22/Sep/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000237-35.2022.8.08.9101. Magistrado: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por derradeiro, não configura enriquecimento sem causa o arbitramento das astreintes, na medida em que a sua incidência apenas ocorrerá na hipótese de não comprovação do cumprimento da ordem judicial, havendo, outrossim, limitação ao respectivo valor.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.